Tribunal: TJBA
Processo: 8002602-75.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002602-75.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: AGENTE DE SANEAMENTO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a abusividade das cobranças referentes às faturas de maio/2024 e agosto/2024, determinou o refaturamento com base na média de consumo e a repetição do indébito em dobro, mas afastou a condenação por danos morais, insurgindo-se a autora quanto à não configuração do dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança reconhecidamente abusiva em faturas de serviço essencial de fornecimento de água, com consumo muito superior à média histórica da unidade consumidora, configura dano moral indenizável, ainda que ausentes negativação ou suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2º, 3º, 14 e 22 do CDC, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A concessionária de serviço público essencial também responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

As faturas impugnadas registram consumo de 20m3 (maio/2024) e 17m3 (agosto/2024), em discrepância com a média histórica entre 1m3 e 8m3, circunstância reconhecida judicialmente como abusiva, com determinação de refaturamento e devolução em dobro, evidenciando falha na prestação do serviço.

A ausência de justificativa técnica suficiente para amparar a variação abrupta do consumo afasta a alegação de regularidade do hidrômetro e caracteriza defeito na prestação do serviço.

A cobrança indevida de valores substancialmente superiores ao padrão histórico, relativos a serviço essencial à dignidade da pessoa humana, ultrapassa o mero aborrecimento e gera insegurança quanto à continuidade do fornecimento e à capacidade de adimplemento da consumidora, beneficiária da gratuidade de justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a elevação abrupta e injustificada do consumo de água, sem comprovação da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A reparação do dano moral encontra fundamento no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo o quantum ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado aos precedentes da Corte em hipóteses semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por cobrança abusiva decorrente de medição incompatível com a média histórica de consumo, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

A cobrança reconhecidamente indevida de valores expressivamente superiores ao consumo habitual, relativa a serviço essencial, configura dano moral indenizável, ainda que não haja negativação ou suspensão do fornecimento.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º. CDC, arts. 2º, 3º, 14, 22 e 6º, VIII. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8126431-56.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8024940-40.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 19.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8046646-16.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002602-75.2024.8.05.0063
, tendo como Apelante
MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA
e Apelado
AGENTE DE SANEAMENTO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto da Relatora.